Tribunal: TJDFT
Processo: 0719427-12.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. REGIME APLICÁVEL. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. VEÍCULO ADQUIRIDO A TÍTULO ONEROSO. PARTILHA IGUALITÁRIA. DÍVIDAS COM CARTÃO DE CRÉDITO. PROVEITO COMUM. NÃO DEMONSTRADO. PLANO DE SAÚDE DE CACHORRO. ANIMAL PERTENCENTE A APENAS UMA DAS PARTES. DESPESA PESSOAL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente ação de reconhecimento e dissolução de união estável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se está correta a partilha dos bens e dívidas feita pelo Juízo de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se não há contrato escrito dispondo de forma contrária, aplica-se à união estável o regime da comunhão parcial de bens, conforme art. 1.725 do Código Civil.
4. Adquirido veículo pelo casal, com recursos fornecidos pela mãe do companheiro, é devida a partilha igualitária do bem, já que adquirido na constância da união estável a título oneroso.
5. Não há como incluir na partilha dívidas de cartão de crédito se a parte sequer juntou aos autos cópias das faturas, datas ou forneceu quaisquer dados que permitissem concluir que as dívidas reverteram em favor do casal.
6. É de natureza pessoal a dívida alegadamente referente a plano de saúde de cachorro se o animal permanece na posse exclusiva de uma das partes, que não permite seu contato com o ex-companheiro.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença cassada.
___________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 1.660, 1.659 e 1.725; Código de Processo Civil, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2008484 de relatoria da Desa. Fátima Rafael da 3a Turma Cível.